Tribunal: STF
Processo: AI 758260
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM, NOS TERMOS DOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível o agravo previsto no art. 544 do CPC contra decisão de Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, considera prejudicado o recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.